Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713465-09.2023.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO LTDA - ME RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁDRIA EM GARANTIA. LEI 9.514/97. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SEGUNDO LEILÃO INFRUTÍFERO. INCORPORAÇAÕ DEFINITIVA AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FIDUCÁRIO E EXTINÇÃO DA DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA CREDORA FIDUCIÁRIA E O DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No instituto da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, regido pela Lei 9.51/1997, o bem imóvel é, no ato do financiamento, transferido para a propriedade do credor fiduciário, que fica com a posse indireta do bem, enquanto devedor fiduciante tem a posse direta e, paulatinamente, vai adquirindo a propriedade do bem, à medida que paga as prestações do mútuo, tanto que a propriedade é resolúvel. 2. Em caso de inadimplência das prestações do financiamento, o credor pode alienar administrativamente o bem dado em garantia, facultando, antes da consolidação da propriedade, a purga da mora pelo devedor. 2.1. No caso, o apelante devedor não se valeu da oportunidade de purgar a mora e normalizar o contrato, mas, permitiu que a credora promovesse dois leilões, na forma da lei de regência, sendo que, após o segundo, sem sucesso, o bem foi incorporado definitivamente ao patrimônio daquela, ficando à livre disponibilidade, na forma do dispõe o §5o do art. 27 da Lei 9.514/97. 3. Não há falar, portanto, em enriquecimento ilícito, apenas pelo fato de ter havido substancial diferença entre o valor do imóvel incorporado ao patrimônio da credora e o da dívida, sobretudo porque a propriedade do bem imóvel era, ab initio, do titular do direito, apenas estava sob condição resolutiva, enquanto o contrato ainda não estava extinto, com base no inadimplemento. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil e 27, § 5o, da Lei 9.514/1997, sustentando que a recorrida deve restituir à recorrente o valor da diferença entre o montante da avaliação do imóvel e o valor total do crédito, atualizado e acrescido de juros. Verbera que na execução hipotecária caberia, à instituição financeira adjudicante, a restituição aos mutuários da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do agente financeiro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 884 do CC, e 27, § 5o, da Lei 9.514/1997, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no aresto resistido: “não tendo havido sucesso no primeiro leilão o que é incontroverso nos autos, haverá segundo leilão, pelo valor igual ou maior do que a dívida atualizada, ou, ainda, por metade odo valor do imóvel, atualizado (...). Diante disso, não se vislumbram razões para que a diferença entre o valor do imóvel incorporado ao patrimônio da apelada, após o insucesso do segundo leilão, e o valor devido, atualizado, seja devolvido ao apelante, considerando que o processo seguiu seu regular curso, e contra isso não houve controvérsia. Somente em caso de leilão em que o valor sobejasse o do débito, o que não foi demonstrado nos autos (...) caberia ao autor o seu percebimento (...), o que, como se viu, não é o caso (...). Descabe, de fato, a devolução de qualquer valor, sobretudo porque, como dito alhures, a propriedade do imóvel não tinha como titular a apelante, mas a apelada, sobretudo considerando que não quitada a dívida, na oportunidade que lhe foi facultada, como visto” (ID 68183630). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027